Tribunal: TJDFT
Processo: 0010102-07.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0010102-07.2017.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CALIUS FERREIRA FRANCISCO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Criminal interposta por CALIUS FERREIRA FRANCISCO contra a r. Sentença (ID 39607550) que o condenou como incurso nas penas do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 e art. 180 do Código Penal, em concurso material, fixadas em 3 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa, em regime aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos. A defesa apresentou recurso de apelação (ID 39607586). Em suas razões recursais, requer a absolvição do acusado de receptação por insuficiência probatória e pelo desconhecimento da origem ilícita, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crimede receptação para a sua modalidade culposa, conforme art. 180, § 3o, do CP. O Ministério Público ofereceu contrarrazões formais (ID 39607592), nas quais pugna pelo não conhecimento da apelação pela intempestividade e, caso assim não se entenda, para que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a r. sentença. Em Parecer, a 8a Procuradoria de Justiça Criminal oficia também pelo não conhecimento do apelo e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 39935921). É o relatório. DECIDO Conforme suscitado pela acusação, o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade, pois patente a intempestividade. De acordo com o artigo 593 do Código de Processo Penal, o prazo para a apelação é de cinco dias. A sentença foi publicada e registrada no dia 01/07/2021 (ID 39607551). Após tentativas frustradas de intimação do acusado por carta precatória, foi publicado edital de intimação em 05/05/2022 (ID 39607581), tendo a Defensoria Pública dado ciência no dia 08/06/2022. Após, pela certidão de 19/08/2022 - ID 39607585, foi certificado o transcurso do prazo do edital de intimação da sentença, sem qualquer manifestação do acusado. Ocorre que, o recurso de apelação foi interposto somente dia 08/09/2022. Dessa forma, conforme fundamentado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, ainda que o prazo para a Defensoria comece a correr apenas após o transcurso do prazo editalício disponibilizado em 09/05/22, ou seja, na melhor das hipóteses em 09/08/22, o termo de apelação com razões inclusas somente foi apresentado em 08/9/2022, bem além do prazo dobrado da Defensoria de dez dias. Verifica-se que o recurso de apelação, portanto, é intempestivo. Diante do exposto, não conheço do recurso interposto, em razão de sua intempestividade. Transcorrido o prazo desta decisão, certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo para a Vara de origem. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador